Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721594-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE QUEIROZ TIBERIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. As Defesas alegam a ilegalidade do flagrante policial e buscam a absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a legalidade do flagrante; (iii) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 4. Não há flagrante preparado ou esperado, na hipótese em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa iria ocorrer, apenas preparou a campana e aguardou. 5. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, é inaplicável diante da grande quantidade de droga apreendida e, ainda, ante a reincidência de um dos acusados. 6. O pedido defensivo para que o acusado recorra em liberdade deve ser indeferido, tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar. IV – Dispositivo 7. Apelações criminais conhecidas e não providas. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente inobservância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. Defende a análise concreta e individualizada dos requisitos previstos na lei, de tal sorte que a quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui critério suficiente para afastar a aplicação do benefício. Acrescenta que a reincidência de um dos acusados não pode ser utilizada como fundamento para afastar o benefício em relação aos demais réus; c) artigos 28 da Lei 11.343/2006, e 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, alegando a desclassificação do delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, sendo insuficiente a mera presunção de traficância. Aduz que ausência de elementos probatórios objetivos que indiquem a intenção de traficar ou a sua participação ativa; d) artigos 59 do Código Penal, e 5o, inciso LIV, da CF, afirmando que foi utilizada uma mesma condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes penais na primeira fase e, simultaneamente, a reincidência na segunda fase, em claro bis in idem e) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando ausência de fundamentação concreta e individualizada que justifique a necessidade da segregação cautelar. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado KLEBES REZENDE DA CUNHA, OAB/DF 48.396. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos II, LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O inconformismo também não cabe subir no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que houve flagrância da prática de tráfico de drogas, de ser adequada a dosimetria, porque utilizadas duas condenações, com trânsito em julgado, na primeira fase da dosimetria e outra na segunda etapa, bem como de há dedicação a atividades criminosas ante a grande quantidade de droga apreendida e à ficha de antecedentes penais, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024). Acrescente-se que “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). E, “a decisão de afastar o redutor do tráfico privilegiado foi baseada na análise dos elementos fáticos e probatórios, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.736.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016